Tribunal: TJDFT
Processo: 0717553-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. REJEITADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. MANTIDA. REGIME PRISIONAL. MANTIDO. PRISÃO HUMANITÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. PERDIMENTO DE BENS. CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que julgou procedente a pretensão punitiva e condenou a ré como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto ao crime de tráfico de drogas; ii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iii) verificar a possibilidade de reconhecer o tráfico privilegiado; iv) verificar se a fixação da dosimetria da pena atendeu os parâmetros legais; v) verificar se é cabível a aplicação da prisão humanitária e se o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de forma correta; vi) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva; vii) saber se é possível o perdimento de bens apreendidos no contexto de traficância de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei no 11.343/06) foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição da acusada.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada à ré.
6. Incabível a aplicação o reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista que a ré possui condenação transitada em julgado, caracterizadora de maus antecedentes, elemento suficiente para afastar o privilégio.
7. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação. 7.1. A condenação por crime anterior ao descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior, ou seja, no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base.
8. O Juízo das Execuções Penais é o competente para avaliar as condições pessoais da ré e decidir sobre prisão domiciliar. 8.1. Correta a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado.
9. Tendo em vista o disposto no artigo 44, do Código Penal, não se faz possível a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na espécie, vez que, além da pena ser superior a quatro anos, a acusada é portadora de maus antecedentes.
10. Mantida a prisão preventiva quando inalterados os requisitos que a determinaram, não havendo que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas.
11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491 (Tema 647), considerou “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. Nesse cenário, verifica-se que o pleito de restituição dos valores apreendidos não merece prosperar, haja vista que os bens foram apreendidos no contexto de traficância de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.